Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima.
As declarações da vítima - criança de quatro anos de idade -, harmônicas e coerentes, descrevendo a agressão sofrida, somadas ao laudo pericial confirmando as lesões e aos depoimentos das testemunhas, são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar. Apelação não provida.